Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RETIFICAÇÃO DA TABELA DE VALORES DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para (i) declarar o direito da autora a incorporar os períodos em que exerceu atividade de zona rural (04/02/2019 a 06/02/2020), por ter atuado na Escola Classe Córrego do Meio de Planaltina/DF; (ii) determinar ao réu que incorpore aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAZR, no percentual de 3% (três por cento); e (iii) condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 644,40 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), referentes às parcelas vencidas até 03/2024, sem prejuízo das demais parcelas vencidas no curso do presente processo, até a efetiva incorporação da gratificação no contracheque da parte autora. Em seu recurso a parte autora questiona o valor da condenação, que adotou a planilha elaborada pela parte ré. Todavia, assinala que há equívoco naquela planilha, eis que a partir de outubro de 2023 adotou o percentual de 2,4%, resultando em total menor do que o correto montante devido. Por outro lado, a parte ré assinala no seu recurso que as atividades realizadas pela autora no período pleiteado não foram em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal, o que obsta a incorporação da GAZR.
2. Recursos próprios e tempestivos. Com preparo regular o da parte autora e isento de preparo o recurso da parte ré. Contrarrazões apresentadas pelas partes.

II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se a servidora aposentada preenche os requisitos para a incorporação da GAZR e o eventual erro material na planilha de cálculos adotada no valor da condenação.
III. Razões de decidir
4. O artigo 21 §4o da Lei Distrital no 4.075/2007 estabelecia que “§ 4o A Gratificação de Atividade em Zona Rural, de que trata o inciso V do caput deste artigo, observará as seguintes condições: I – será concedida aos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos integrantes do PECMP e aos servidores da Carreira Assistência à Educação que estejam em efetivo exercício em instituições educacionais situadas na zona rural do Distrito Federal; II – o servidor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito à incorporação à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, do percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício de Atividade em Zona Rural, até o limite de 15% (quinze por cento)”. Após, a Lei Distrital no 5.105/2013 reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, estabelecendo no seu artigo 21 que fazem jus ao recebimento da Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR os servidores da carreira do Magistério Público que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal, enquanto que o artigo 30 da mesma lei ressaltou que “As gratificações definidas nos artigos de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
5. Constata-se que por ocasião do processo de aposentadoria a parte ré concedeu a incorporação da GAZR apenas quanto ao período de 22/02/2000 a 23/04/2001 e 01/03/2016 a 03/02/2019 (ID 63954131, pág. 108). Destaca-se que a parte autora exerceu as suas atividades na Escola Classe Córrego do Meio no período de 01/03/2016 a 05/02/2017 e também de 04/02/2019 a 06/02/2020 (ID 63954131, págs. 31/32). Contudo, somente aquele primeiro período na escola (01/03/2016 a 05/02/2017) foi considerado para fins de incorporação da GAZR. Ocorre que não há motivo para a distinção efetuada pelo Distrito Federal, inclusive porque a Escola Classe Córrego do Meio – Planaltina é situada na zona rural (fonte: https://www.educacao.df.gov.br/escolas/). Assim, face o efetivo exercício em unidade escolar situada na zona rural do Distrito Federal, também deve ser incorporada a GAZR nos proventos de aposentadoria da parte autora face as atividades realizadas no período de 04/02/2019 a 06/02/2020, a resultar no aumento da GAZR incorporada à aposentadoria de 2,4% para 3%. Desse modo, mantém-se a conclusão exposta na sentença.
6. Quanto à irresignação da parte autora acerca do valor da condenação, razão assiste à sua alegação de que existe um erro material nos cálculos informados pela parte ré e utilizados para a condenação fixada na sentença. Isso porque na planilha ID 63954137, pág. 3 foi informado de forma equivocada o valor nominal que seria devido a título de GAZR desde outubro de 2023, o que pode ser constatado mediante simples cálculo aritmético. Assim, deve ser mantida aquela tabela no montante da condenação, apenas com a ressalva de que para os meses de outubro de 2023 a dezembro de 2023, além do décimo terceiro salário de 2023, o valor devido para cada parcela a título de GAZR era de R$ 147,92 ao invés do valor de R$ 123,26 indicado na planilha (a ensejar no acréscimo de R$ 78,92 referente a 4 prestações de R$ 24,66, deduzido do montante indicado naquela tabela – R$ 19,72 decorrente de 4 diferenças de R$ 4,93), enquanto que nos meses de janeiro a março de 2024 o valor devido a título de GAZR era de R$ 155,31, e não R$ 129,43 como indicado pela parte ré (a ensejar no acréscimo de R$ 62,10 referente aos 3 meses iniciais de 2024, face 3 parcelas de R$ 25,88, deduzido do montante indicado naquela tabela – R$ 15,54 decorrente de 3 diferenças de R$ 5,18). Assim, deve o valor original da condenação indicado na planilha ID 63954137 ser majorado de 484,58 para R$ 625,60 (decorrente do somatório de R$ 484,58 + R$ 78,92 + R$ 62,10). Enfim, de modo a viabilizar o ajuste no valor da condenação adotando como base a tabela ID 63954137 é salutar utilizar o valor principal (diferença original devida) no montante da condenação ao invés do montante já atualizado, o que não configura reformatio in pejus, eis que o valor original será atualizado conforme parâmetros elencados na sentença (sendo que o valor original de R$ 625,60, após ser atualizado, resultará em montante superior ao indicado na sentença, que foi R$ 644,40, mas decorrente da atualização do valor original de R$ 484,58).
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA. Sentença reformada para alterar o valor da condenação do montante já atualizado de R$ 644,40 para o valor principal de R$ 625,60 (seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) a ser atualizado nos termos elencados na sentença. Sem custas e honorários pela parte autora face o provimento em parte do seu recurso. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei 5.105/2013, arts. 21 e 30.
Jurisprudência relevante citada: n/a.